Tribunal: TJDFT
Processo: 0725708-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725708-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICCO BURGER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor RICCO BURGER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA em face da decisão ID 161473548 que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade da CDA no 50223789402. Em suas razões recursais, o autor agravante sustenta que analisando a autuação fiscal no 1655/2020 é possível constatar que foi aplicado equivocadamente ao caso o regime normal de apuração, desconsiderando a incidência do regime especial aplicável aos bares e restaurantes previsto na Lei Distrital no 3.168/2003, que prevê que o ICMS a recolher deveria ser apurado a partir da aplicação da alíquota de 2% diretamente sobre o faturamento. Afirma que no termo de conclusão da ação fiscal no 1655/2020 não há uma única linha que justifique a majoração das alíquotas, ressaltando que o direito de apurar seus tributos com base na Lei no 3.168/2003 deve ser reconhecido em obediência ao princípio da igualdade, constante do art. 150 da Constituição Federal. Alega que, no caso de desconsideração do regime especial, deveria ter sido verificado no regime normal de apuração o cômputo dos créditos referentes a aquisição de mercadorias de janeiro a agosto de 2018 realizados pelo agravante. Ressalta a existência de créditos nos livros fiscais para o período de janeiro a agosto de 2018, destacando que o regulamento do ICMS prevê expressamente que o contribuinte tem o direito de retificar seus lançamentos para aproveitar seus créditos em até 5 anos da emissão do documento fiscal, conforme § 6o do artigo 53. Aponta que se mostram evidentes os requisitos para fundamentar a tutela de urgência, ao passo que o ato de lançamento tributário é plenamente vinculado, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional e não aplicar a legislação correta sobre o fato gerador identificado implica em nulidade absoluta do lançamento tributário. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando a suspensão da exigibilidade dos débitos da CDA no 50223789402. Pugna, quanto ao mérito, seja provido o recurso para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da CDA no 50223789402. Preparo recolhido (ID 48405930). É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De uma detida análise da peça recursal, nota-se que, embora o agravante requeira liminarmente em seu recurso a concessão de efeito suspensivo, que em verdade se constitui em pedido de tutela antecipada recursal, não trouxe em seus fundamentos recursais quaisquer argumentos indicativos da existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inc. I, ambos do CPC. Assim, recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 29 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora